Tribunal: TJES
Processo: 5000597-10.2022.8.08.0002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-10.2022.8.08.0002

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALZIRA RITA GOMES DOS SANTOS e outros (12)

PARTE RE: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO DE VANTAGEM POR DECRETO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA QUANTO A UMA AUTORA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA EM SEDE COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL À DATA DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de gratificação-assiduidade cumulativa suprimida pelo Decreto Municipal nº 8.898/2013 do Município de Alegre. O magistrado de primeiro grau condenou o ente público ao ressarcimento dos valores devidos entre 21/05/2013 e 13/09/2018 apenas aos servidores que comprovaram a efetiva supressão do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência em relação a uma das autoras que possui demanda idêntica
com trânsito em julgado
; e (ii) estabelecer se a supressão de gratificação remuneratória incorporada pode ocorrer via decreto sem prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: Configura-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já possui trânsito em julgado (mesmas partes, causa de pedir e pedido), conforme o art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC. Constatada a tríplice identidade em relação à autora Niva Jorge dos Santos, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito quanto a ela (art. 485, V, do CPC).

MÉRITO: Conforme tese firmada pelo STF no Tema 138 (RE nº 594.296), a anulação de atos administrativos que produzam efeitos concretos no patrimônio do administrado deve ser precedida de regular processo administrativo.

O Decreto Municipal nº 8.898/2013 foi declarado nulo na ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002 por vício formal, uma vez que a Administração suprimiu vantagem pecuniária dos servidores sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O direito ao ressarcimento limita-se ao período em que persistiu a ilegalidade formal, tendo como termo final a data da prolação da sentença na ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002, momento em que o debate judicial supriu a ausência de contraditório administrativo.

A condenação deve restringir-se aos autores que comprovaram, via fichas financeiras, que percebiam a gratificação de forma cumulativa e sofreram o decréscimo patrimonial abrupto, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A supressão de vantagem remuneratória consolidada no patrimônio do servidor exige a prévia observância do devido processo administrativo, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento judicial da nulidade de decreto supressor de gratificação gera o dever de ressarcimento das parcelas vencidas até a data da sentença que consolidar o debate sobre a matéria.

A existência de demanda idêntica ajuizada anteriormente obsta o prosseguimento da nova ação quanto à parte que incorre em litispendência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 337, 485, V, e 496, I; Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 (RE nº 594.296); STJ, Súmula nº 490; TJES, Remessa Necessária nº 0003115-73.2013.8.08.0002, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSARIA para confirmar em parte a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000597-10.2022.8.08.0002

REMETENTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE A
LEGRE
/ES

AUTOR
ES
:
ALZIRA RITA GOMES DOS SANTOS, DIRCY DA SILVA MATTOS, GERUZA MARA RODRIGUES DA SILVA, JORCILINO FRANCISCO DE AZEVEDO, JOSE MARIANO DA CUNHA, LELIO MONTEIRO, LUCELIA PEREIRA BARBOSA, ROBISON JOSE PEREIRA, ROSANGELA FELISBERTO, SINVAL DE AZEVEDO SERAFIM

RÉU:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Alegre/ES, no bojo da A
ção de Cobrança
ajuizada p
or

ALZIRA RITA GOMES DOS SANTOS
e OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
conden
ar
o ente municipal a ressarcir a gratificação-assiduidade cumulativa indevidamente suprimida pelo Decreto Municipal nº 8.898/2013 apenas aos autores que comprovaram a efetiva supressão do pagamento,
quais sejam,
DIRCY DA SILVA MATTOS, EDINA MARIA DE OLIVEIRA, GERUZA MARA RODRIGUES DA SILVA, LÉLIO MONTEIRO, LEONOR GUILHERME PAGANI e ROBSON JOSÉ PEREIRA, referente ao período de 21/05/2013 a 13/09/2018. Por outro lado, julgou improcedente o pleito em relação aos demais autores, por não terem demonstrado a supressão do benefício cumulativo
.

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

Pois bem.

O
reexame necessário em tela visa aferir a legalidade e
eventual
correção da sentença que condenou o Município de Alegre ao ressarcimento de gratificações suprimidas sem a observância do devido processo legal administrativo. Por tratar-se de sentença ilíquida proferida contra ente federado, a eficácia do julgado está condicionada à confirmação por este Tribunal, conforme a dicção do art
igo
496, I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil

e da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no dever de coerência com o precedente firmado na Ação Coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002, declarou o direito ao ressarcimento da gratificação-assiduidade cumulativa suprimida pelo Decreto Municipal nº 8.898/2013. A condenação foi limitada ao período de 21/05/2013 a 13/09/2018 e restrita aos autores que comprovaram a efetiva
supressão formal do pagamento cumulativo
. Ademais, afastou as preliminares de litispendência e prescrição quinquenal.

–
PRELIMINAR – DA LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A NIVA JORGE DOS SANTOS

Em sede de contestação, o Município de Alegre
arguiu

a existência d
a ação n° 000828-25.2022.8.08.0002, ajuizada pelas autoras Niva Jorge dos Santos, Edina Maria de Oliveira e Leonor Guilherme Pagani, cujos pedidos e causa de pedir coincidem com a presente demanda. Informou, ainda, que a requerente Niva Jorge dos Santos figura como parte em um terceiro processo (nº 0000597-32.2021.8.08.0002), o qual versa sobre idêntica controvérsia.

Com
o é cediço,
nos termos do
artigo 337, §§2º e 3º, do CPC/15, ocorre a litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo ambas dotadas das mesmas partes, causa de pedir e pedido, condição passível de ser aferida
ex officio
e que, se constatada, acarretará na extinção da demanda proposta por último, com esteio no artigo 485, inciso V
e §3º
, do CPC/15.

No tocante
ao processo nº 0000828-25.2022.8.08.0002, conforme esclarecido em réplica, o feito foi objeto de arquivamento definitivo após sentença homologatória de desistência.
Assim
, resta afastado o fenômeno da litispendência
em relação a demanda.

Contudo,
após confrontar a presente demanda com a vertida no
p
rocesso
n° 0000597-32.2021.8.08.0002
, sobressai-se, a toda evidência, a completa identidade destas, haja vista a tríplice identidade dos elementos da ação, impondo-se o reconhecimento d
a
litispendência.
Insta salientar
, inclusive, o fato de NIVA JORGE DOS SANTOS
persistir
figura
ndo
como autora da ação, mesmo após os demais autores renunciarem,
além de o
feito já
ter sido
atingido pelo manto da coisa julgada
material
em 27/11/2025.

Consequentemente,
d
ada a anterioridade do processo distribuído em 15/06/2021 em relação ao presente feito (ajuizado em 25/05/2022)
,
devida a sua extinção sem julgamento do mérito.

Posto isto, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito
em relação a autora NIVA JORGE DOS SANTOS
, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

–
DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na extensão do direito ao ressarcimento da gratificação-assiduidade após a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 8.898/2013, que suprimiu o pagamento cumulativo de tal vantagem aos servidores de Alegre.

A origem da lide
repousa na nulidade do Decreto Municipal nº 8.898/2013, cujo vício já foi reconhecido em sede de ação coletiva devido à inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE ALEGRE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FORMA CUMULATIVA SUPRESSÃO DA VANTAGEM AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL IRREGULARIDADE SUPRIDA PELO DEBATE NA ESFERA JUDICIAL – TERMO AD QUEM PARA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESERVA DO POSSÍVEL ALEGAÇÃO GENÉRICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O teor do disposto no Estatuto dos Servidores do Município de Alegre, forçoso concluir que a gratificação de assiduidade é devida ao servidor público uma única vez, sendo inviável o pagamento cumulativo de duas ou mais gratificações a cada decênio completado de efetivo labor pelo servidor municipal. 2. O Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 594.296 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 138), fixou tese no sentido de que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 3. Inegável reconhecer que o agir da Administração Municipal, com a publicação do Decreto Municipal nº 8.898/2013, ocasionou abrupta subtração de parte dos vencimentos dos servidores municipais aqui substituídos, de modo que tal postura demandaria o prévio exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório por aqueles lesados pelo novel regramento. 4. A eventual existência de ações individuais sobre a questão em debate não induz, em absoluto, à observância do contraditório e à ampla defesa, de forma a autorizar a permanência do aludido Decreto no mundo jurídico. Destarte, mesmo que pontuais servidores tivessem conhecimento do fato ora em análise no âmbito de suas demandas, não significa dizer que a eles foi oportunizado o exercício das garantias constitucionais em momento anterior à vigência da norma que suprimiu seus benefícios ou, ainda, que todos os servidores públicos do município tinham conhecimento do debate jurídico. 5. O termo ad quem para a cessação do pagamento da gratificação deve ser a data da prolação da sentença monocrática, uma vez que a pretensão externada por determinados servidores no sentido de que fosse recebida a gratificação de assiduidade de forma cumulativa é flagrantemente ilegal (art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92), não permitindo aos servidores sequer indagar acerca da possibilidade de sua manutenção em razão de falta de amparo legal. 6. Assim, diante das especificidades do caso concreto, compreende-se que o debate nesta via judicial proporcionou amplo debate pelas partes litigantes acerca da validade do ato normativo que suspendeu o pagamento da gratificação de assiduidade, sendo suficiente para, após a instrução processual, restar superada a ausência de contraditório na esfera administrativa. 7. A tese relacionada à reserva do possível, apresentada de forma genérica, não pode autorizar a modificação da sentença recorrida, porquanto observada a conduta indevida do Município de Alegre ao editar norma de caráter restritivo sem conceder aos destinatários da mesma o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Resta demonstrado que o autor logrou êxito no sentido de que o Poder Judiciário declarasse nulo o Decreto Municipal nº 8.898/2013 (pedido i), bem como obteve parcial sucesso quanto ao pedido iii, uma vez que a gratificação indevidamente suprimida será paga pelo Município tão somente até a data da prolação da sentença pelo juízo singular. Quanto a esta última assertiva, tanto é verdade o parcial sucesso que o Sindicato autor interpôs recurso de apelação para que a gratificação fosse paga até posterior deliberação do Município, tese aqui já refutada. Acerca do pedido ii (possibilidade de pagamento cumulativo da gratificação de assiduidade), o sindicato não logrou êxito em seu intento judicial. Assim, acertada a sentença objurgada que entendeu pela sucumbência recíproca. 9. O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. 10. No caso em comento, muito embora não se possa verificar o proveito econômico obtido pelo autor, é de se considerar que o valor atribuído a causa não é ínfimo, sendo este fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo tal parâmetro ser utilizado para fixação da verba honorária. 11. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, necessária é a incidência de juros de mora e correção monetária consoante o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, notadamente em razão do efeito suspensivo concedido nos embargos de declaração nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810). 12. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.
(TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível
n°
0003115-73.2013.8.08.0002
, Rel. Des. TELEMACO
ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, julgamento 04/06/2019)

Como bem salientado pelo juízo de origem,
bem como na Ação Coletiva mencionada,
embora a Administração possua o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, o desfazimento de atos que geraram efeitos concretos e reflexos patrimoniais alimentares exige a prévia instauração de processo administrativo
,
o que inexistiu na hipótese.

A
sentença de primeiro grau
revela
estrita consonância com a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça
no
s
julgamento
s
de
casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES POR ASSIDUIDADE. DECRETO DECLARADO NULO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AÇÃO COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jacqueline Lucilia Lima Vargas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do Município de Alegre ao pagamento de gratificações de assiduidade suprimidas em razão do Decreto Municipal nº 8.898/2013, reconhecendo parte da prescrição e fixando o termo inicial dos juros de mora na citação da ação individual.
[...]
RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública, ao suprimir gratificações já incorporadas aos vencimentos da servidora, deveria ter instaurado processo administrativo, garantindo-lhe contraditório e ampla defesa. 4. O Decreto Municipal nº 8.898/2013, que determinou a supressão da gratificação, foi declarado nulo na ação coletiva nº 0003115-73.2013.8.08.0002, por ausência de contraditório, sendo a data da sentença coletiva o marco final para o pagamento da gratificação em duplicidade. 5. Conforme o entendimento do STJ (Tema 1005), a citação na ação coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ações individuais, voltando a correr somente após o trânsito em julgado da decisão coletiva. 6. O termo inicial dos juros de mora deve ser a citação do Município na ação coletiva, em consonância com o Tema Repetitivo 685 do STJ. 7. A obrigação é líquida, pois todos os elementos para o cálculo da quantia devida constam nos autos, sendo desnecessária a fase de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A Administração Pública não pode suprimir vantagem individual sem oportunizar prévio contraditório e ampla defesa ao servidor afetado. 10. A citação válida em ação coletiva interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto, retomando-se apenas após o trânsito em julgado da decisão coletiva. 11. O termo inicial dos juros de mora em ações individuais fundadas em título coletivo é a citação do réu na ação coletiva. 12. A obrigação é considerada líquida quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos com base em dados constantes dos autos, sendo dispensável a fase de liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 183, 240 e 1.013, §3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal de Alegre nº 1.963/92, arts. 74, 79 e 146. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, REsp 1.761.874/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 23.06.2021; STJ, REsp 1.889.590/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 22.06.2021; TJES, Ap. Cív. e Rem. Nec. 0003115-73.2013.8.08.0002, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.06.2019.

(TJES, Remessa Necessária n° 5000516-61.2022.8.08.0002, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgamento em 11/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SUPRESSÃO POR DECRETO MUNICIPAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DOS SERVIDORES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME: 1.

Apelações interpostas, de um lado, pelos servidores públicos municipais aposentados e seus sucessores (posteriormente desistentes), e, de outro, pelo Município de Alegre, contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, declarou parcialmente nulo o Decreto Municipal nº 8.898/2013 — que suprimiu gratificação de assiduidade — e condenou o ente público ao pagamento das verbas suprimidas. Confirmada a sentença em sede de remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência do recurso interposto pelos servidores impede o seu conhecimento e afasta a condenação em honorários recursais; (ii) estabelecer se é nulo o ato administrativo que suprimiu a gratificação de assiduidade sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.

A desistência do recurso é ato unilateral, irretratável e eficaz independentemente de homologação judicial, impedindo o seu conhecimento (CPC, arts. 200 e 998).
4.

A gratificação de assiduidade, nos termos do art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92, não admite pagamento cumulativo.
5.

A anulação de vantagem remuneratória exige prévio processo administrativo quando repercute na esfera individual do servidor, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
6.

O contraditório judicial supriu parcialmente a omissão administrativa, legitimando a fixação do termo final da obrigação na data da sentença.
7.
Mantida a sucumbência recíproca. Fixação de honorários recursais em desfavor do Município, somando-se aos honorários arbitrados na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.

Recurso dos servidores não conhecido. Recurso do Município desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento:
9.

A desistência do recurso impede o seu conhecimento, por se tratar de ato unilateral, irretratável e eficaz independentemente de homologação judicial.
10.

A gratificação de assiduidade é benefício não cumulativo, conforme o art. 79 da Lei Municipal nº 1.963/92.
11.

A supressão de vantagem remuneratória, quando atinge interesses individuais, exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.
12.

A ausência de contraditório administrativo pode ser suprida por ampla defesa na via judicial, com limitação dos efeitos da obrigação à data da sentença.

(TJES, Remessa Necessária e Apelação Cível n° 0002142-45.2018.8.08.0002, Rel. Des. FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, julgamento em 23/11/2025)

No tocante à delimitação subjetiva da lide, a r. sentença agiu com precisão técnica ao distinguir os servidores que efetivamente sofreram o dano daqueles que não demonstraram prejuízo. A prova documental consistente nas fichas financeiras evidenciou que apenas os autores DIRCY DA SILVA MATTOS, EDINA MARIA DE OLIVEIRA, GERUZA MARA RODRIGUES DA SILVA, LÉLIO MONTEIRO, LEONOR GUILHERME PAGANI e ROBSON JOSÉ PEREIRA recebiam gratificações cumuladas antes da edição do decreto e, por conseguinte, foram os únicos atingidos pela supressão abrupta.

Para os demais autores, a manutenção da improcedência se impõe, visto que não houve decréscimo patrimonial apto a ensejar o ressarcimento fundamentado no vício formal de falta de contraditório;
ressaltando a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a autora NIVA JORGE DOS SANTO.

A fixação do marco temporal para o ressarcimento, entre a data da publicação do decreto (21/05/2013) e a prolação da sentença coletiva (13/09/2018),
também
mostra-se correta. Isso porque a prolação da sentença na via judicial supre a ausência de contraditório na esfera administrativa, encerrando o período de ilegalidade formal que justificava a manutenção do pagamento.

P
osto
isto
, conheço
d
a remessa necessária para
reformar em parte a sentença com o fito de, no que pertine a
NIVA JORGE DOS SANTOS,
extinguir o feito
sem resolução do mérito em razão de litispendência, nos termos do art. 485, V do CPC/15, mantendo-se inalterado
s
os demais termos.

Deixo de modificar a sucumbência em face da autora, tendo em vista que a verba honorária já foi devidamente fixada na sentença ora analisada.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para reformar em parte a sentença e, assim, extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação a NIVA JORGE DOS SANTOS.